Tribunal: TJBA
Processo: 8038612-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038612-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: YURI OLIVEIRA TUPINAMBA e outros Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ROL DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. SITUAÇÃO QUE NÃO enseja a reabertura de prazos processuais já encerrados. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente pela nova defesa constituída, após o transcurso in albis do prazo do art. 422 do Código de Processo Penal pela defesa técnica anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de rol de testemunhas apresentado fora do prazo legal, após a substituição de patrono no procedimento do Tribunal do Júri, configura cerceamento de defesa apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O prazo estabelecido no art. 422 do Código de Processo Penal possui natureza peremptória, operando-se a preclusão temporal quando a defesa, devidamente intimada, deixa de apresentar o rol de testemunhas no momento processual oportuno. 4. A mera substituição de advogado não enseja a reabertura de prazos processuais já encerrados, recebendo o novo patrono a causa no estado em que se encontra, sob pena de subversão da marcha processual. 5. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova testemunhal decorre da própria inércia da parte, em estrita observância ao princípio da lealdade processual e à segurança jurídica que rege os atos da tramitação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A apresentação extemporânea do rol de testemunhas no procedimento do Tribunal do Júri (art. 422 do CPP) acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento, mesmo na hipótese de posterior constituição de novo advogado, que recebe o processo no estado em que se encontra. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 00000000000001020895 SP 2025/0268650-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8003010-95.2023.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO e como paciente, YURI OLIVEIRA TUPINAMBÁ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .